Tribunal: TJPA
Processo: 0804311-30.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804311-30.2021.8.14.0024

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO SOEIRO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PROVAS LÍCITAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Manoel da Conceição Soeiro Silva contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de expressiva quantidade de maconha e cocaína em seu poder e em locais por ele indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares foi lícita, ou se enseja nulidade das provas e absolvição por insuficiência probatória; e (ii) saber se a pena deve ser reduzida no patamar máximo de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão das circunstâncias pessoais favoráveis do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e veicular foi realizada com base em fundada suspeita, diante do comportamento suspeito do apelante e da posterior descoberta de entorpecentes em seu veículo, o que legitima a abordagem nos termos do art. 244 do CPP.

4. As provas colhidas são lícitas e suficientes para embasar a condenação, consistindo em laudos técnicos, depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que participaram da operação e do flagrante.

5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, não havendo dúvida razoável a amparar absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

6. Quanto à dosimetria, o redutor do tráfico privilegiado foi corretamente aplicado em 1/6 (um sexto), considerando a natureza e a quantidade significativa das drogas (maconha e cocaína), com elevado grau de dependência, o que impede a concessão da fração máxima de 2/3 (dois terços).

7. O juízo sentenciante justificou adequadamente o percentual da causa de diminuição na terceira fase da dosimetria, observando os critérios legais e jurisprudenciais consolidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "É válida a busca pessoal e veicular realizada por policiais militares quando fundada em suspeita objetiva, nos termos do art. 244 do CPP, sendo lícitas as provas dela decorrentes". 2. "A redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve observar a natureza, variedade e quantidade da droga apreendida, podendo ser fixada em patamar inferior ao máximo legal, ainda que presentes circunstâncias pessoais favoráveis ao réu".

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Manoel da Conceição Soeiro Silva
(nascido em
07/11/1985
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
05/08/2024
, doc. ID 26177087, pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 26177061) que:

“No dia
05 de novembro de 2021
, por volta das 9h30min, em via pública, na 10ª rua, após a Tv. Raimundo Preto, bairro Jardim das Araras, em Itaituba/PA,
o denunciado MANOEL DA CONCEIÇÃO SOEIRO trazia consigo e tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como tinha em depósito arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme apurado, Policiais Militares realizavam
rondas ostensivas
quando perceberam uma
atividade suspeita
pelo condutor do carro Fiat/Siena, modelo Essenc 1.6, cor preta, placa PHK2895, Manaus/AM.

Por esse motivo, foi
realizada a abordagem e encontrado no interior do veículo uma embalagem com um volume expressivo de material entorpecente conhecido por “maconha”
, de modo que, ao ser questionado sobre a origem das drogas,
admitiu que teriam mais entorpecentes e uma arma de fogo em um terreno baldio
, ocasião em que informou aos policiais que “queria se ver livre e não tinha medo da polícia” (textuais).

Ato contínuo, deslocaram-se até o primeiro endereço, que se localizava na 11ª rua, tendo uma construção abandonada, enquanto o segundo ficava na 3ª rua, próximo à praia do sapo,
e encontraram mais entorpecentes, 01 (uma) pistola Taurus .40, série SJX66815, patrimônio SUSIPE-PA 470053 e 03 (três) balanças de precisão
.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao denunciado e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Ao total, conforme laudo definitivo, tratava-se de:

- 01 (uma) porção, contendo substância em forma de pedra esbranquiçada, com odor característico, acondicionado em saco plástico transparente, amarrado no próprio saco pesando com embalagem 1.12,0 kg (um quilograma, e cento e vinte gramas) da substância conhecida por
“COCAÍNA”
;

- 03 (três) tabletes e 05 (cinco) porções contendo erva prensada, envolvidos por fita adesiva nas cores bege e amarela, pesando com embalagem 2.580,0 kg (dois quilogramas e quinhentos e oitenta gramas) da substância conhecida por
“MACONHA”
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 26177089), a defesa do apelante clama pela
absolvição diante da ilicitude das provas colhidas que derivam de uma busca pessoal e veicular ilegal, sem fundada suspeita
,
inexistindo conjunto probatório à condenação
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
.

Por fim, a defesa requer a
aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo, em razão das circunstâncias pessoais favoráveis do apelante
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 26177091), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando que seja
negado provimento ao apelo
, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 26370320).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da absolvição pela ilegalidade absoluta da busca pessoal e veicular realizada sem fundada suspeita. Ilicitude das provas colhidas.

In casu
,
não merece prosperar a tese de absolvição pela nulidade das provas em razão da suscitada ilegalidade da busca pessoal e veicular
. A atuação dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente está em total consonância com os dispositivos legais,
pois, durante rondas ostensivas, foi encontrada substância entorpecente no veículo do apelante.

Sobre o procedimento de busca pessoal, estabelece o art. 244 do Código de Processo Penal o que segue:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Conforme se extrai dos autos, a atuação dos policiais é amparada no fato de ter
fundada suspeita para revistarem o veículo Fiat/Siena do acusado
, tendo sido encontrado, no interior do veículo, uma quantidade expressiva de substância entorpecente (
cocaína e maconha
), com posterior busca domiciliar, já que o acusado afirmou possuir mais drogas e uma arma em um terreno baldio. Dessa forma,
não há que se falar em nulidade das provas coligidas
, tendo em vista que a abordagem do apelante ocorreu em conformidade com os ditames legais aplicáveis ao caso.

Com efeito,
o apelante fora abordado pelas informações repassadas pelo Batalhão, bem como pelo fato de o veículo estar em alta velocidade
, o que já configura a
fundada suspeita
, confirmada posteriormente pela apreensão da droga.

Portanto, não há que se falar em ilicitude na diligência policial, pois ela se deu dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais que autorizam a revista nessas situações. Dessa forma,
a prova obtida é plenamente válida e legítima
, devendo ser afastada qualquer alegação de ilegalidade.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
, do
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
, do
Inquérito por Flagrante
e do
Laudo nº 2021.10.000249-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
, o qual concluiu
“POSITIVO para cocaína e para maconha”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos

(Roberto Scalabrin Lira e Wandeson de Jesus Albano)
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do acusado.

Cumpre salientar que,
o depoimento de policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foi firme ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Manoel da Conceição Soeiro Silva
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“guardar” e “trazer consigo” substância
entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da dosimetria. Aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Circunstâncias pessoais favoráveis do apelante.

Requer a
incidência do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) e a
aplicação da fração de redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, no entanto,
o juízo sentenciante já aplicou a causa de diminuição de pena
, sob o seguinte fundamento:
“(...). Não há causas de aumento de pena, porém identifico a causa de diminuição de pena, a do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, e considerando a natureza, a quantidade e a diversidade da droga apreendida e a sua colaboração neste processo, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), de modo que fica o acusado condenado a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa. (...)”
.

Portanto, observa-se que,
o juízo justificou sim o patamar aplicado na sentença, de 1/6 (um sexto), principalmente pela natureza, quantidade e a diversidade da droga apreendida
, destacando que
o apelante estava com MACONHA e COCAÍNA
, de acordo com o
laudo toxicológico definitivo
, cujas substâncias possuem um
elevado grau de dependência
, fato que, por si só, inviabiliza a redução da reprimenda em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O juízo sentenciante reservou a análise da natureza, variedade e quantidade das drogas apreendidas para a terceira fase da dosimetria, utilizando esses elementos especificamente para
modular a fração redutora do tráfico privilegiado
, em vez de considerá-los na fixação inicial da pena-base.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025